Tribunal: TJDFT
Processo: 0714038-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714038-40.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: IVONEIDE MORAIS LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. CULPA DO AUTOR. PRESSUPOSTO DE VALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. MEDIDA CABÍVEL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem. Precedentes. 2. A demora ou dificuldade na citação do réu e localização do bem caracterizam ausência de pressuposto válido e perda superveniente do interesse processual, quando demonstrado que a parte autora não realizou as diligências possíveis para o seu cumprimento. Precedentes. 2.1. No caso dos autos, restou provado que o Banco deixou de diligenciar todas as providências cabíveis para promover a remessa de carta precatória para o cumprimento da liminar e citação da parte ré, sendo cabível a extinção do feito. 3. Caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça o não cumprimento com exatidão as decisões jurisdicionais e os embaraços criados à sua efetivação. Art. 77, CPC. 3.1. In casu, a reiteração de pedidos já negados e o não atendimento aos comandos judiciais sem qualquer justificativa razoável para seu inadimplemento, demonstram o intento procrastinatório da parte autora e a sua conduta atentatória à dignidade da justiça que autorizam a aplicação de multa conforme os preceitos legais. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 10 e 77, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando ser descabida a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Aponta, ainda, que não teve oportunidade de se manifestar quanto à multa em referência, o que viola o dever de lealdade processual e o princípio do contraditório. Colaciona, no aspecto, ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 10 e 77, ambos do CPC, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que o reconhecimento da existência de ato atentatório à dignidade da justiça exige a apreciação de seus requisitos autorizadores, o que exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em Recurso Especial, em razão do óbice contido na Súmula 7 do STJ.” (AREsp 1551485/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 27/2/2020). Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. Por fim, quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012